Tribunal: TJDFT
Processo: 0770084-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. IDENTIDADE DAS CAUSAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu parcialmente do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial em razão da litispendência e coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e contradição do julgado por suposta falta de preenchimento dos requisitos para reconhecimento da litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
4. O julgado concluiu pela configuração da litispendência, devendo ser mantido o indeferimento da petição inicial, razão pela qual não é possível a análise do mérito do pedido de alimentos.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 93, IX. CPC, art. 489, §1o e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1330657 da Relatoria do Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior no Conselho Especial.